Tribunal: STF
Processo: HC 260429
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-23
Data de publicação: 2025-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.014.946/RJ.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de integrar organização criminosa (art. 2º, §2º e §4º, II, da Lei 12.850/2013), porque:



    [...] os acusados seriam integrantes de organização criminosa armada - milícia, em atuação nas comunidades de Rio das Pedras, Muzema e adjacências, por período que não se pode precisar, porém, desde 05 de junho de 2014 até a data de oferecimento da denúncia. A organização contaria com inúmeros membros, alguns ainda não identificados e participação de funcionários públicos, tanto da ativa, quanto alguns inativos da Segurança Pública. 



    De acordo com o Ministério Público, o esquema envolveria agiotagem, monopólio da venda de gás, abastecimento clandestino de água, energia e gás, além de extorsão de moradores e comerciantes a pagarem taxas por "serviços" prestados, com notícia de cobrança semanal de cem reais, inclusive. Para se manter, a organização criminosa utilizaria abertura de firmas no ramo da construção civil em nome de "laranjas", venda e locação ilegais de imóveis, falsificação de documentos públicos, pagamento de propina a agentes estatais e, inclusive, prática de homicídios, tudo com complexa divisão de tarefa entre seus integrantes.



    Inconformada, a defesa interpôs recurso de Apelação direcionado ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, pendente de julgamento. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada: 



    Inicialmente, com relação ao excesso de prazo para julgamento da apelação, destaco que, a despeito do tempo de tramitação do apelo, a condição de foragido impede o reconhecimento da alegação de excesso de prazo (AgRg no HC n. 737.815/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022.)



    [...] 



    Em relação aos demais temas arguidos na presente impetração, observo que não houve manifestação do órgão colegiado, não podendo esta Corte Superior apreciar as matérias, sob pena de supressão de instância.



    [...]



    Diante do exposto, não conheço do habeas corpus. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores para a prisão cautelar. Destaca que “a prisão preventiva do paciente foi decretada em 30/01/2020”. Ao final, requer a concessão da ordem para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente